Tribunal: TJSP
Processo: 0008434-06.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional e livramento condicional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Faltas disciplinares de natureza grave pendentes de reabilitação à época da prolação da r. decisão vergastada – Resolução SAP no 144/10 – Inconstitucionalidade e ilegalidade – Inocorrência – Inteligência do art. 47, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional e livramento condicional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Faltas disciplinares de natureza grave pendentes de reabilitação à época da prolação da r. decisão vergastada – Resolução SAP no 144/10 – Inconstitucionalidade e ilegalidade – Inocorrência – Inteligência do art. 47, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.